Tribunal: TRF3
Processo: 5002615-03.2025.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
692/775)

5002615-03.2025.4.03.6103

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002615-03.2025.4.03.6103

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: RAFAEL MARTINS FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO ISAAC FERREIRA - SP335483-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. ART. 103 DA LEI No 8.213/91. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de Rafael Martins Ferreira para afastar o reconhecimento da decadência do direito à revisão do benefício previdenciário NB 175.958.940-0, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, ao fundamento de que o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91 não havia transcorrido.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno pode ser conhecido quando a parte agravante deixa de impugnar especificamente o fundamento determinante da decisão agravada, limitando-se a reiterar genericamente a tese de incidência da decadência em revisão de benefício previdenciário.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021, §1o, do CPC impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo interno por deficiência de dialeticidade recursal.

A decisão agravada afasta o reconhecimento da decadência ao consignar que, embora a DIB do benefício seja de 24/12/2013, sua concessão ocorreu apenas em 21/11/2017, sendo que o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91 inicia-se no primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação.

Considerando que os efeitos financeiros do benefício se iniciam após a concessão e que a ação foi ajuizada em 2025, conclui-se que não transcorreu o prazo decadencial de dez anos.

O agravo interno limita-se a reiterar genericamente a incidência da decadência prevista no art. 103 da Lei no 8.213/91 e a citar precedentes sobre revisão de benefícios, sem enfrentar a premissa fática adotada na decisão agravada quanto ao termo inicial da contagem do prazo decadencial.

A ausência de impugnação específica ao fundamento determinante da decisão agravada inviabiliza a análise do recurso, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

O agravo interno não é conhecido quando o recorrente deixa de impugnar especificamente o fundamento determinante da decisão agravada, limitando-se à reprodução genérica de argumentos jurídicos.

O prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário, nos termos do art. 103 da Lei no 8.213/91, inicia-se no primeiro dia do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, §1o; Lei no 8.213/91, art. 103.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002615-03.2025.4.03.6103

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: RAFAEL MARTINS FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO ISAAC FERREIRA - SP335483-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta por Rafael Martins Ferreira, para afastar o reconhecimento da decadência e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Na origem, o autor ajuizou ação revisional visando à revisão da renda mensal inicial do benefício previdenciário de auxílio-acidente (NB 175.958.940-0), alegando, em síntese, a necessidade de inclusão de salários de contribuição reconhecidos em reclamação trabalhista e a desvinculação de benefício anterior utilizado na apuração da renda mensal inicial.

Sobreveio sentença que reconheceu a decadência do direito à revisão do benefício, nos termos do art. 103 da Lei no 8.213/91, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Interposta apelação pela parte autora, foi proferida decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso, afastando a decadência. Concluiu-se que, embora o benefício possua DIB em 24/12/2013, sua efetiva concessão ocorreu posteriormente e o pagamento das prestações somente teve início em momento posterior, razão pela qual não teria transcorrido o prazo decadencial de dez anos quando do ajuizamento da ação. Determinou-se, assim, o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da instrução, por não se encontrar a causa madura para julgamento.

Irresignado, o INSS interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a decadência do direito de revisão do benefício. Argumenta que o prazo decadencial de dez anos previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91 incide sobre toda e qualquer revisão do ato de concessão do benefício, ainda que a matéria não tenha sido analisada na esfera administrativa, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 975. Defende, assim, que já teria transcorrido o prazo decadencial para o ajuizamento da demanda.

Apresentadas contrarrazões, a parte agravada sustenta a manutenção da decisão monocrática, afirmando que o prazo decadencial deve ser contado do primeiro dia do mês subsequente ao recebimento da primeira prestação do benefício. Aduz que o primeiro pagamento ocorreu em 12/01/2018, iniciando-se a contagem do prazo apenas em 01/02/2018, razão pela qual não teria transcorrido o prazo decenal quando do ajuizamento da ação em 2025. Requer, assim, o improvimento do agravo interno e a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): O agravo interno não pode ser conhecido.

Nos termos do artigo 1.021, §1°, do CPC/2015, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

No caso dos autos, a decisão agravada deu parcial provimento à apelação interposta por Rafael Martins Ferreira, para afastar o reconhecimento da decadência do direito à revisão do benefício previdenciário NB 175.958.940-0, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Para assim decidir, consignou-se que, embora o benefício possua data de início (DIB) em 24/12/2013, sua concessão ocorreu apenas em 21/11/2017, sendo que o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91 somente se inicia no primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação do benefício.

Considerando que o benefício passou a produzir efeitos financeiros apenas após sua concessão e que a ação foi ajuizada em 2025, concluiu-se na decisão agravada que não havia transcorrido o prazo decadencial de dez anos, razão pela qual foi afastada a extinção do processo por decadência.

Entretanto, nas razões do presente agravo interno, a autarquia recorrente não enfrentou esse fundamento determinante da decisão agravada. Limitou-se a reiterar, de forma genérica, a tese de incidência da decadência prevista no art. 103 da Lei no 8.213/91, bem como a citar precedentes acerca da aplicação do prazo decadencial às revisões de benefícios previdenciários.

Assim, verifica-se a inobservância do ônus da impugnação específica, exigido pelo art. 1.021, §1o, do CPC.

A decisão agravada afastou a decadência com fundamento na ausência de transcurso do prazo decadencial, uma vez que o benefício somente foi concedido em 2017 e que, nos termos do art. 103 da Lei no 8.213/91, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação do benefício.

Esse fundamento — objetivo e determinante para a solução adotada — não foi efetivamente impugnado no agravo interno, que se limitou a reproduzir argumentação genérica acerca da incidência da decadência em matéria previdenciária, sem enfrentar a premissa fática adotada na decisão agravada quanto ao termo inicial da contagem do prazo decadencial.

A mera alegação de que incidiria a decadência prevista no art. 103 da Lei no 8.213/91, desacompanhada de impugnação específica ao fundamento adotado na decisão agravada — qual seja, a inexistência de decurso do prazo decadencial diante do termo inicial da contagem vinculado ao primeiro pagamento do benefício — inviabiliza a apreciação do recurso.

Conforme entendimento consolidado, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada acarreta o não conhecimento do agravo interno, por deficiência de dialeticidade recursal.

Nesse cenário, não tendo a agravante observado o disposto no artigo 1.021, §1°, do CPC, forçoso é concluir que o agravo interno não pode ser conhecido.

Ante o exposto, voto por não conhecer do agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. ART. 103 DA LEI No 8.213/91. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de Rafael Martins Ferreira para afastar o reconhecimento da decadência do direito à revisão do benefício previdenciário NB 175.958.940-0, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, ao fundamento de que o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91 não havia transcorrido.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno pode ser conhecido quando a parte agravante deixa de impugnar especificamente o fundamento determinante da decisão agravada, limitando-se a reiterar genericamente a tese de incidência da decadência em revisão de benefício previdenciário.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021, §1o, do CPC impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo interno por deficiência de dialeticidade recursal.

A decisão agravada afasta o reconhecimento da decadência ao consignar que, embora a DIB do benefício seja de 24/12/2013, sua concessão ocorreu apenas em 21/11/2017, sendo que o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91 inicia-se no primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação.

Considerando que os efeitos financeiros do benefício se iniciam após a concessão e que a ação foi ajuizada em 2025, conclui-se que não transcorreu o prazo decadencial de dez anos.

O agravo interno limita-se a reiterar genericamente a incidência da decadência prevista no art. 103 da Lei no 8.213/91 e a citar precedentes sobre revisão de benefícios, sem enfrentar a premissa fática adotada na decisão agravada quanto ao termo inicial da contagem do prazo decadencial.

A ausência de impugnação específica ao fundamento determinante da decisão agravada inviabiliza a análise do recurso, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

O agravo interno não é conhecido quando o recorrente deixa de impugnar especificamente o fundamento determinante da decisão agravada, limitando-se à reprodução genérica de argumentos jurídicos.

O prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário, nos termos do art. 103 da Lei no 8.213/91, inicia-se no primeiro dia do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, §1o; Lei no 8.213/91, art. 103.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer do agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão